Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-59.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800519-59.2021.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

APELADO: SILMA ALBUQUERQUE DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO
. LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A convocação para posse da Apelada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade.
Precedentes do STJ
. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ.

2.

Recurso conhecido, porém, improvido.

3.

Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO
CÍVEL interposta pelo Município de Brejo Grande do Araguaia em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

Narrou a Autora na exordial ter sido aprovada no concurso da Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA, regido pelo Edital nº 001/2017 para o cargo de Professor(a) Pedagogo(a) Séries Iniciais, na 49ª colocação, alegando que o edital de convocação nº 002/2018 não teria observado a devida publicação. Aduziu que não lhe enviaram e-mail de convocação, ferindo os princípios da publicidade e razoabilidade, pois sua classificação fora muito além do número de vagas inicialmente ofertadas no certame, motivo pelo qual não tinha expectativa de ser nomeada. Afirmou ainda que o edital do concurso não foi explícito sobre a forma de convocação dos candidatos, não especificando como o edital de convocação seria publicizado (meios de divulgação).

A Municipalidade, ora apelante, apresentou contestação (ID 36279699) sustentando que não havia elementos concretos que caracterizassem o direito da Autora e que a nomeação hoje acarretaria prejuízos ao erário, alegando que a publicidade (imprensa oficial) da convocação fora realizada através do edital.

Em réplica à Contestação (ID 48458369), a Requerente sustentou que a vaga foi ocupada por pessoa(s) contratada(s) sem concurso público, asseverando ter sido criada lei municipal fixando o número de vagas permitidas para contração temporária para a função de professor e juntou documentos. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata convocação adequada, nomeação e posse da Autora.

O Juízo de piso sentenciou julgando procedente o pedido formulado pela Autora, condenado o Município de Brejo Grande do Araguaia a promover sua convocação e nomeação “
para o cargo de Professor(a) Pedagogo(a) Séries
Iniciais
, utilizando-se de meios de comunicação diversos e eficazes, que
permitam dar conhecimento à Requerente acerca do ato convocatório - carta, telegrama, e-mail, entre outros meios de intimação pessoal - observada a documentação exigida para investidura de acordo com as previsões editalícias e os requisitos legais”, conforme ID 55406347.

Em suas razões (ID 64036411), a Apelante trouxe as mesmas alegações registradas na Contestação.

Em Contrarrazões à Apelação (ID 69807723), a Apelada rebateu as alegações da Municipalidade e pugnou pelo não acolhimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A Municipalidade recorrente insurge-se contra a decisão do Juízo
a quo
que julgou procedente o pedido formulado pela Autora, ora Apelada, condenado o Município de Brejo Grande do Araguaia a promover sua convocação e nomeação.

Argumenta a Apelante que cumpriu o que consta no edital de convocação do concurso objeto da ação. Sustenta, ainda, não haver nos autos elementos concretos que caracterize o direito da Apelada para ser nomeada ao cargo que não se apresentou após a convocação, tendo a vaga sido preenchida, aduzindo que sua nomeação acarretaria prejuízos ao erário.

No caso concreto, não obstante a administração pública entenda que tenha dado a devida publicidade ao convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restou comprovado que a Apelada foi classificada na 49ª (quadragésima nona) colocação, o que se mostra bem além das 21 (vinte e uma) vagas ofertadas para o cargo de Professor Pedagogo-Séries Iniciais e também além das 4 (quatro) vagas de cadastro reserva, o que evidencia a falta de expectativa de convocação. Assim, não vejo como razoável exigir do candidato aprovado no concurso público, sem expectativa de ser convocado em razão da posição em que ficou, que acompanhe o Diário Oficial, diariamente, durante a vigência do concurso, até verificar a referência a seu nome.

Embora conste do edital que o chamamento do candidato se dará por meio do diário oficial, mostra-se imprescindível que isso se dê também por meio de carta, telegrama e por outros meios de notificação pessoal, a fim de serem observados os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, reproduzo entendimento jurisprudencial do STJ, “verbis”:

(STJ - RMS: 64034 MG 2020/0179093-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/08/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020).

Em igual direção, colaciono decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DO APELADO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Apelado foi aprovado no Concurso Público nº 002/2015 do Município de Ananindeua, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo divulgado o resultado final do certame no dia 30.03.2016 e, somente no dia 28.03.2017, através de publicação no diário oficial do Município, ocorreu a sua nomeação, ou seja, quase um ano após o resultado final do concurso. 2.
Diante de lapso temporal, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia, diariamente, o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação
, devendo a Administração P&uacu

(TJ-PA - APL: 08072579720198140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2020)

Mostra-se irrazoável e desproporcional que o candidato aprovado e classificado em colocação bem além das vagas ofertadas acompanhe de forma diligente a convocação, por diário de justiça, sendo necessária a sua comunicação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade. Logo,
não merece reforma a r. sentença singular, pois o juízo de primeiro grau decidiu de forma clara, precisa e suficiente.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente,
conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023